Tribunal: TJSP
Processo: 1016892-92.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cerceamento de direito de defesa inocorrente – Requisitos para reconhecimento da usucapião especial cujo preenchimento não foi demonstrado (art. 1.239, do CC). Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.